Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701548-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO BRASIL MANGABEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão que indeferiu "o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na lei 6.618/2020, devendo ser expedido com observância do limite de dez salários mínimos, em observância à redação original do artigo 1.o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005". Em consulta ao processo de origem, constata-se que o juízo de origem, em exercício do juízo de retratação, em face do do julgamento do RE 1491414, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, deferiu o pedido de expedição de RPV, nos termos da lei declarada constitucional. Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006